Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXUMAÇÃO E TRASLADO DE CADÁVER. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. LEI LOCAL No 2.424/1999. DECRETO LOCAL No 20.502/1999. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação submetida ao procedimento de jurisdição voluntária, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor da sociedade empresária apelante, com o intuito de obter a autorização para a exumação do corpo do genitor da ora apelada, bem como o traslado do cadáver para a posterior inumação, sem o pagamento dos respectivos encargos, em razão da condição de hipossuficiência econômica atribuída à demandante.
2. A extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são delimitadas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, em contraposição ao que foi impugnado pelo recorrente nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 2.1. Para delimitar a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, pois, identificar quais foram as questões decididas pela sentença. 2.2. É imperioso observar que o princípio da congruência ou da adstrição impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. 2.3. Por isso, o art. 492 do CPC veda que seja proferida sentença de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 2.4. No caso, a sentença recorrida revela que foram observados os contornos objetivos da pretensão, pois o pedido formulado diz respeito à autorização para proceder-se a exumação do corpo do genitor da autora, bem como o traslado já referido, tendo sido solicitada ainda a isenção ao pagamento dos encargos alusivos à prestação dos serviços referidos. 2.5. A despeito do que tenta fazer crer a sociedade empresária apelante, a sentença proferida pelo Juízo singular não denota a ocorrência de error in procedendo, mostrando-se ausente o alegado julgamento ultra e extra petita, tendo sido devidamente observados os contornos objetivos da pretensão exercida pelos autores.
3. Também não merece prosperar a alegação articulada pela recorrente de que a aludida condenação é incompatível com a natureza dos procedimentos de jurisdição voluntária. 3.1. Ora, o Juízo singular corretamente deixou de condenar a ré ao pagamento do valor dos honorários de advogado, ao argumento de que a pretensão em deslinde foi veiculada por meio de procedimento de jurisdição voluntária.
4. Os serviços de sepultamento e exumação de cadáveres são regulados pela Lei no 2.424/1999, que dispõe a respeito da construção, do funcionamento, da utilização, da administração, da fiscalização e da execução dos serviços funerários no Distrito Federal, tendo sido regulamentada pelo Decreto no 20.502/1999. 4.1. O referido decreto prevê expressamente a possibilidade de que os serviços prestados pela administradora de cemitérios sejam gratuitos às pessoas comprovadamente hipossuficientes.
5. Uma vez comprovada a hipossuficiência econômica da autora, ora apelada, não merece reparos a respeitável sentença que determinou à apelante a obrigação de executar e arcar com o pagamento dos respectivos serviços de exumação e traslado dos restos mortais do falecido genitor da demandante.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.